Tribunal: TJDFT
Processo: 0816699-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0816699-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA REIS RIBEIRO EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DA CRUZ DE SOUZA, PAULA ALBUQUERQUE ALENCAR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 74571640) opostos em face da decisão de ID 74435362. A embargante apontou, em síntese, contradição na decisão proferida, sob o argumento de que foi determinado que a parte recorrente apresentasse, entre outros documentos, declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, porém tal declaração já constava dos autos. Sustentou que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício, salvo impugnação fundamentada da parte contrária ou prova em sentido contrário — o que alega não ter ocorrido nos autos. Requereu o acolhimento dos embargos a fim de reconhecer que a declaração de hipossuficiência foi acostada aos autos e que a recorrente faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça ou à nova determinação de juntada de documentos. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, razão não assiste à embargante. Foi determinada a intimação da recorrente para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência – dentre eles a declaração de hipossuficiência, e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida ou, alternativamente, comprovar o recolhimento do preparo. O despacho foi regularmente publicado no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 22/07/2025, conforme certidão de ID 74263517, tendo a embargante quedado-se inerte (ID 74406579). Ressalto que na decisão que determinou a juntada de documentos, consta a advertência que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Assim, a existência nos autos tão somente da declaração de hipossuficiência, ainda que juntada em momento anterior o despacho, não é suficiente para o deferimento do benefício. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora